Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. CHEQUE SEM FUNDOS. INÉRCIA DA DEVEDORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA A EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR DO ESTADO DE PRESERVAÇÃO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS À PESSOA HUMANA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE POSSÍVEL INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DA DEVEDORA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUIDOR DO DIREITO CREDITÍCIO. SACRIFÍCIO POSSÍVEL DE UTILIDADES USUFRUÍDAS PELA DEVEDORA. PONDERAÇÃO QUE LEVA AO ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL DE DESCONTO EM 5% DOS VENCIMENTOS DA DEVEDORA, DEDUZIDOS OS DESCONTOS LEGAIS. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade de salários, soldos e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite exceção quando não localizados bens penhoráveis do devedor executado, apesar de diversas tentativas realizadas para identificação de seu acervo patrimonial.
2. Situação concreta que autoriza a afetação excepcional da renda auferida a título de salário dada a existência de dívida antiga e não quitada. Dever de pagar que desautoriza a preservação de verba salarial quando tal proteção sirva a preservar a fruição pelo devedor de diversas utilidades, enquanto, pela manutenção do estado de insolvência, dá-se a desorganização da vida financeira do credor. Penhora sobre salário. Viabilidade reconhecida à falta de elementos de convicção afirmativos de que a constrição judicial comprometerá a condição financeira da devedora em medida que afete a manutenção do que se há de ter como necessidades essenciais à personalidade humana.
3. Penhora. Percentual de desconto a ser efetivado sobre verba salarial de servidora pública. Constrição que observa marcos limítrofes relativos, de um lado, à impossibilidade de que o sistema jurídico conceda guarida a situação de inadimplência que, persistindo, consolidará indevido locupletamento de quem usufruiu de bem alheio sem atender à obrigação de pagar as contraprestações pecuniárias ajustadas, e, de outro lado, à preservação da dignidade humana, na perspectiva da satisfação da mantença da vida de uma pessoa, não somente do mínimo necessário a sua sobrevivência. Hipótese em que razoável se mostra a afetação do patrimônio da devedora em 5% de seus rendimentos, deduzidos os descontos legais, porque dele não se retiram os indispensáveis meios para acudimento do mínimo necessarium vitae e necessarium personae.
4. Recurso conhecido e desprovido.